Tribunal: TJPA
Processo: 0819262-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819262-37.2022.8.14.0301

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A., SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA
.
DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO SEGURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO

DA INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO. O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.
414/2010, DA ANEEL CONFIGURA VERDADEIRO DIREITO AO CONSUMIDOR E NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO UMA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PÁRA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO.

I -
O interesse de agir consubstancia-se no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional. Assim, pode lançar mão do seu direito de ação todo aquele sujeito legitimado que necessita da atuação jurisdicional posto que em autotutela não pode agir, sendo ainda útil a atuação do Estado no sentido de garantir o direito que este alega e comprova possuir.

II-
A Seguradora é legitimada, posto que
manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária para que a ação fosse recebida e processada, ainda que ao final tivesse seu mérito julgado improcedente, se assim entender o Juízo após a devida instrução.

III –
Exigir que a Seguradora antes de entrar em juízo tivesse previamente requerido administrativamente o ressarcimento, conforme entendeu a sentença, atenta contra o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, insculpido no
inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal,
o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

IV - O procedimento estabelecido pela Resolução Normativa n.
414/2010, da ANEEL configura verdadeiro direito ao consumidor que pretender requerer o ressarcimento na via administrativa, mas não pode ser interpretado como uma obrigação sem a qual não possa acionar o Judiciário.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0819262-37.2022.8.14.0301

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A

ADVOGADO: JOCIMAR ESTALK

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SOMPO SEGUROS S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.

A Requerente narrou que firmou

com seu segurado contrato de seguro, obrigando-se a garantir os riscos predeterminados pelas condições gerais que estivessem expostos durante a vigência do seguro.

Ocorreu que em 17 de outubro de 2020, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos aos equipamentos conectados à rede, sendo que foi feita vistoria pela empresa contratada pela Autora para a regulação do sinistro, as quais, diante das informações do laudo técnico ofertado, ficaram convencidos da ocorrência de dano elétrico nos referidos aparelhos e que o valor do prejuízo indenizável era de R$ 7.394,50 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Pretende com a presente ação ser restituída nos valores pagos, com a devida atualização e correção.

Acostou documentos.

O Juízo Singular determinou a emenda da inicial a fim de que a Autora pudesse
esclarecer e comprovar se, á época do evento danoso, houve notificação dos segurados em face da ré com relação a ocorrência dos danos ora relatados decorrentes de distúrbios elétricos causados pela falha na prestação de serviço, bem como esclarecer e comprovar a recusa da ré ao pagamento do valor perseguido na via administrativa, a fim de demonstrar a pretensão resistida de interesse, indispensável ao interesse processual.

A seguradora peticionou argumentando a desnecessidade do requerimento administrativo como pressuposto da ação.

O Juízo Singular proferiu sentença indeferindo a petição inicial.

A Autora interpôs recurso de Apelação defendendo a desnecessidade do prévio requerimento administrativo, sendo que o que a Resolução Normativa prevê é apenas para quem pretender pleitear o ressarcimento na via administrativa, mas isto não pode condicionar a utilização da via judicial.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0819262-37.2022.8.14.0301

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A

ADVOGADO: JOCIMAR ESTALK

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SOMPO SEGUROS S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.

A controvérsia ora trazida à apreciação desta Corte de Justiça gira em torno da obrigatoriedade de prévio requerimento na esfera administrativa como requisito de prosseguibilidade da ação, tendo o Magistrado de Piso indeferido a petição inicial em razão da não comprovação autoral de que tivesse cumprido satisfatoriamente com tal requisito.

Como a própria sentença bem explanou, o interesse de agir consubstancia-se no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional. Assim, pode lançar mão do seu direito de ação todo aquele sujeito legitimado que necessita da atuação jurisdicional posto que em autotutela não pode agir, sendo ainda útil a atuação do Estado no sentido de garantir o direito que este alega e comprova possuir.

In casu,
verifiquei que a Seguradora é legitimada, posto que
manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária para que a ação fosse recebida e processada, ainda que ao final tivesse seu mérito julgado improcedente, se assim entender o Juízo após a devida instrução.

Exigir que a Seguradora antes de entrar em juízo tivesse previamente requerido administrativamente o ressarcimento, conforme entendeu a sentença, atenta contra o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, insculpido no
inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal,
o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

Entendo que o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa n.
414/2010, da ANEEL configura verdadeiro direito ao consumidor que pretender requerer o ressarcimento na via administrativa, mas não pode ser interpretado como uma obrigação sem a qual não possa acionar o Judiciário.

Ressalto que nesta Turma já julgamos nesta mesma direção, em outro processo de minha relatoria, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA.
RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA COMBATIDA E JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, CONDENANDO A APELADA AO PAGAMENTO
DA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.015,76 (TRÊS MIL E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE 1% AO MÊS DESDE O DESEMBOLSO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.

I -
Por força do art.36, § 6º da CF/88, estamos diante de responsabilidade objetiva da Apelada, em razão de tratar-se prestadora de serviço públicos, respondendo exatamente pela prestação destes diante de ação de regresso da Seguradora, que se sub-rogou no direito de cobrança, recebendo com isso todos os direitos, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, nos termos do art.349 do CC.

II -
Está dispensada a necessidade de comprovação de culpa ou dolo, bastando que se discuta o dano e o nexo de causalidade.

III - Que deve-se aplicar também o CDC no caso em comento, mormente no que tange à inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do consumidor na relação.

IV – A sentença desconsiderou os documentos acostados pela parte Autora que comprovam que a seguradora efetivamente efetuou o pagamento ao Segurado no valor de R$ 3.015,76 (três mil e quinze reais e setenta e seis centavos), bem como há nos autos a
Regulação de Sinistro (fls. ID 15613202), os Laudos Técnicos, Orçamento e demais documentos (ID 15613206 a 15613211 que comprovam a existência dos danos elétricos nos diversos equipamentos sinistrados ligados na unidade consumidora segurada.

V - A despeito de se tratar de provas unilateralmente produzidas, se mostram suficientes e aptas a demonstrar dano e nexo de causalidade, tendo sido produzidos por empresa especializada, cuja idoneidade em nenhum momento fora contestada ou impugnada pela Apelada.

VI- Exigir que a Seguradora antes de entrar em juízo tivesse previamente requerido administrativamente o ressarcimento, conforme entendeu a sentença, atenta contra o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

VII - Quanto ao ônus probatório que competia à concessionária, esta não se desincumbiu de demonstrar que não houve irregularidade do fornecimento de energia na data apontada, que poderia ser provado por qualquer laudo técnico ou relatório interno, nos termos do art.373, II, do CPC/15.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810296-56.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023 )

(grifei)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, cassando a sentença vergastada e determinado o retorno dos autos ao Primeiro Grau para o seu devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024